Tribunal: STF
Processo: ARE 1602957
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 6, fls. 1-2):

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO LUCAS. SERVIDORAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. ARTS. 109, I, DA CF; 51, III, DA LEI 9.099/95; 2º, 5º, II, E 27 DA LEI 12.153/09. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO.
1. A competência para julgar ações relativas à repetição de indébito previdenciário de servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que os descontos sejam promovidos por entes municipais, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, por envolver interesse direto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal responsável pela gestão do regime.
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário entre o Município responsável pelos descontos e o INSS, destinatário final das contribuições, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, especialmente diante da vedação legal de inclusão de entes federais no polo passivo de ações que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
3. Recurso do Município conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIELLE APARECIDA PARAGUAY GONÇALVES aponta violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da justiça estadual.
Sustenta que o acórdão recorrido, ao extinguir o feito, partiu de premissa equivocada, pois “a relação jurídica de direito material que deu causa à demanda foi travada exclusivamente entre a servidora e o Município, ente responsável pela retenção e repasse da contribuição previdenciária” (Doc. 7, fl. 8).
Alega que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores, interpretando o art. 109, I, da CF, é clara ao assentar que a competência da Justiça Federal apenas se instaura quando uma das entidades federais ali elencadas integra a lide. Enquanto o INSS não compõe o polo passivo, a competência para julgar a ação de repetição de indébito contra o ente municipal que efetuou a retenção é da Justiça Comum Estadual” (Doc. 7, fl. 8).
Afirma que “a relação jurídica de base é entre a servidora e o Município. É o Município quem paga a remuneração, quem calcula os descontos e, principalmente, quem efetua a retenção da contribuição previdenciária na fonte. O INSS, embora destinatário final dos valores, não participa diretamente desta relação jurídica mensal” (Doc. 7, fl. 10).
Destaca, por outro lado, que o adicional de insalubridade “é pago apenas enquanto perduram as condições especiais de trabalho, não sendo, via de regra, incorporado aos proventos” (Doc. 7, fl. 13). (...) “Por essa razão, tal verba não se incorpora aos proventos de aposentadoria e, portanto, sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária, sob pena de se criar uma fonte de custeio sem o correspondente benefício, em clara violação ao caráter contributivo e solidário do sistema” (Doc. 7, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que esta proceda ao julgamento do mérito do recurso inominado, como de direito” (Doc. 7, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 9), o Juízo de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 163 e 779 da repercussão geral; e, no mais,   inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 10), a parte agravante refuta o óbice sumular apontado e reitera argumentos de mérito do Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para afirmar a competência da justiça federal (Doc. 6, fl. 2):

“Conforme a Lei Municipal n. 1.184/2002, os servidores do Município de Sertanópolis estão vinculados ao RGPS.
Nessa lógica, embora o Município efetue os descontos previdenciários, o destinatário final das contribuições é o INSS, que deverá responder por eventual repetição de indébito. Assim, trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o que demanda a inclusão da referida Autarquia Federal no polo passivo da demanda.
(...)
Por outro lado, o art. 8º da Lei n. 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública (conforme art. 27 da Lei n. 12.153/2009), veda a participação da União e suas empresas públicas como parte nos Juizados Especiais: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
Logo, o INSS não pode figurar no polo passivo de ação tramitando perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o que afasta a competência deste Juizado e impõe a remessa da causa à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (...).”

Dessa forma, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar as provas constante dos autos, o que é vedado na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual Civil. Inclusão do INSS no polo passivo da demanda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.169.569 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente) Tribunal Pleno, DJe 20/3/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.268.707 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

“Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora pública municipal vinculada ao RGPS. Contribuição previdenciária sobre verbas transitórias. Competência da Justiça Federal. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da  Súmula do STF. Ausência de ofensa direta à Constituição. Negativa de provimento.
I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir 3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação. 5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fático-probatório, conforme vedação do enunciado nº 279  da Súmula do STF. 6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos. 7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem.
IV. Dispositivo 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.”(ARE 1.595.545, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/4/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente